Tribunal: TJMT
Processo: 0002011-24.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002011-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 020.346.091-07 (APELANTE), HUDSON JULIERME MENDES DE ALMEIDA - CPF: 029.595.271-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO VITOR ARAÚJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – NÃO CABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – CONDIÇÃO DE QUEM OFERECEU – PRESUNÇÃO DE QUE TENHA SIDO OBTIDA POR MEIO CRIMINOSO.

Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não devem prosperar as teses absolutória e desclassificatória para o delito de receptação culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Benedito Francisco da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, cuja sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos – Id. 168244183.

Nas razões recursais, o apelante busca a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, haja vista o desconhecimento da origem ilícita do bem – Id.

168244189.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 168244196.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 172588209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 09 de janeiro de 2018, por volta das 21h35min, em residência particular localizada à travessa 21-C, quadra 19, lote 06, bairro Valência I, nesta Comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado BENEDITO FRANCISCO DA SILVA adquiriu, recebeu ou conduziu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.

Segundo restou apurado, a motocicleta Sundown Web, ano 2008/2009, cor preta, placa NJL-1215, Renavam 143789538, pertencente à vítima Hudson Julierme Mendes de Almeida (fl. 05), foi furtada no dia 09 de janeiro de 2018, por volta das 21h35min, conforme boletim de ocorrência de fls. 18/19, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, de modo que o autor do fato foi posteriormente identificado como o adolescente João Vitor Araújo da Silva.

Posteriormente, a Polícia Judiciária Civil foi informada de que o veículo acima descrito se encontrava abandonado em uma mata, no bairro Jardim Barcelona, a qual foi localizada somente com seu chassi e o motor.

Em abordagem de João Vitor Araújo da Silva, este afirmou ser o autor do furto, acrescentando que utilizou grande parte das peças do veículo furtado em sua motocicleta, bem como que entregou as carenagens laterais e uma roda traseira para o denunciado Benedito Francisco da Silva, vulgo "Tecão" (Termo de Depoimento à fl. 06).

Ao ser indagado pelos investigadores, o denunciado Benedito Francisco da Silva afirmou que havia falado para João Vitor que estava precisando de algumas peças e que por consequência o mesmo lhe entregou as carenagens e a roda traseira, as quais montou em seu veículo...”
– Id. 168244158, pp. 9-10.

Após regular instrução processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nas razões de apelação, o insurgente busca a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pelo desconhecimento da ilicitude do bem.

A razão não assiste ao Apelante
.

É cediço que, em se tratando de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que ocorreram a apreensão do bem constituem elementos para a avaliação da presença do dolo.

No caso, a materialidade do crime é confirmada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 168244158, p. 12), boletim de ocorrência (Id. 168244158, pp. 29-30) e auto de entrega (Id. 168244158, p. 36).

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, quando de seu interrogatório em Juízo, alegou ter apenas “
emprestado um pneu para a sua moto do adolescente, sem se atentar que ele tinha uma fama ruim no bairro
” – Id. 168244169, relatório de mídias.

Em contrapartida, a vítima do crime antecedente – furto -, senhor
Hudson Julierme Mendes de Almeida
, informou em Juízo que:

“... a motocicleta foi furtada no estacionamento da loja Havan, e após registrar o boletim de ocorrência foi informado por policiais sobre a localização do referido bem, já depenado,
cujas peças, em sua maioria, estavam realocadas na motocicleta de propriedade do réu
...”
– Id. 168244169, relatório de mídias.

O investigador de polícia
Lauri Romualdo da Silva
, também na fase judicial, declarou que:

“... logo na manhã seguinte após o registro da ocorrência receberam informações anônimas de pessoas que teriam visto o adolescente “Vitinho”, já falecido, juntamente com o réu, vulgo “Tecão”, dispensando uma carcaça de motocicleta em um matagal no bairro Barcelona, o que foi confirmado após diligências, tendo sido apreendido no local apenas o chassi e o motor; indagado, o adolescente “Vitinho” alegou ter furtado sozinho, mas que teria repassado a carenagem e uma roda traseira ao vulgo “Tecão”;
com a localização do réu, perceberam que as peças da moto da vítima estavam montadas na motocicleta do acusado
, o qual afirmou que, em data anterior, tinha falado para o adolescente “Vitinho” que estava precisando de umas peças, e ele lhe deu, não foi comprado; que referido adolescente era conhecido na cidade pela prática reiterada de infrações...”
- Id. 168244169, relatório de mídias.

A versão exculpatória do apelante é desmentida pela prova testemunhal, a qual nos dá conta de que o réu não se limitou a “
emprestar”
apenas um pneu para a sua motocicleta.

Ao revés, “
reformou
” a sua motocicleta às custas das principais peças furtadas da moto da vítima.

Outrossim, não parece razoável acreditar que o apelante receberia referidas peças das mãos de um adolescente de 15 anos à época dos fatos, que nem sequer trabalhava nesse ramo, sem desconfiar da origem ilícita dos bens, mormente diante da informação trazida pelo investigador de polícia no sentido de que ele era conhecido por diversas infrações cometidas na cidade de Tangará da Serra/MT.

Ademais, consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP.

A propósito, confiram-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – LICITUDE DO BEM NÃO COMPROVADA – DESCONHECIMENTO QUANTO À PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime de receptação, a apreensão do produto de origem ilícita em posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal, circunstância que justifica a inversão do ônus probatório.

Cabe ao acusado apresentar justificativa plausível concernente à licitude do bem apreendido ou quanto ao seu completo desconhecimento a respeito da origem criminosa do objeto
(N.U 0012008-38.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, DJE 13/06/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO [ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP] – PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA – RECORRENTE FLAGRADO POR PRF’S NA BR 070 CONDUZINDO UM VEÍCULO GM S-10 QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PRETEXTADOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NEM TAMPOUCO DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO – 2. PENA – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 33 DO TJMT – 4. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONSTITUIU ADVOGADO PARTICULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal
(N.U 0000875-46.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, DJE 19/05/2023).

Na hipótese, o acusado não se desincumbiu de demonstrar o seu desconhecimento quanto a origem ilícita dos objetos furtados, restando patente o dolo de adquirir coisa que deveria saber ser produto de crime.

Assim, inviável o reconhecimento da tese defensiva de absolvição por ausência de dolo específico e/ou por insuficiência de provas.

Quanto à tese de desclassificação para receptação culposa, insculpida no § 3o do art. 180 do Código Penal, de igual forma não merece guarida, porquanto o acusado não demonstrou qualquer fato capaz de evidenciar a aparência de regularidade da situação das peças que supostamente “ganhou”.

Por meio de uma simples análise da condição de quem ofereceu, deveria se presumir ter sido obtida por meio ilícito, pois se tratava de um adolescente, sem profissão definida, e com má fama conhecida por todos na região.

Diante desse contexto, incabível a pretensão de desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023